Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-91.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016669-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAIO CESAR VIEIRA LOPES - CPF: 078.007.981-78 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1016669-91.2024.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Kaio Cesar Vieira Lopes

Agravado(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Agravada, contra a sentença que possuía a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de R$ 181,51 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos);

b) CONDENAR o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso a disponibilização da inscrição.”.

Por meio de decisão monocrática foi dado parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Agravada e foi excluída a condenação a título de dano moral pelo fato de existir negativação preexistente.

A Agravante alega que a aplicação da Súmula nº 385 do STJ foi equivocada, uma vez que o Requerido não trouxe a data da disponibilização do suposto debito, não podendo assim ser aplicado o entendimento de referida Súmula. Ao final requer seja dado provimento ao recurso em análise, para manter a sentença de primeiro grau.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“O Recorrente aduz que o débito questionado neste feito, no valor de R$ 181,51, vencido em 10/08/2020, foi objeto de cessão de crédito junto ao Banco Bradesco, entretanto, não logrou êxito em comprovar a origem e licitude da referida obrigação, haja vista que colacionou apenas o termo de cessão, sendo imprescindível a juntada de outros documentos para validar a restrição creditícia.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

De acordo com o extrato juntado na inicial, denoto que somente consta a data de vencimento do débito questionado (15/08/2019), mas na defesa a empresa ré juntou a comprovação da notificação da cessão (20/12/2022), conforme abaixo demonstrado:

E de acordo com o extrato do SPCJUD, verifico a existência de apontamentos preexistentes em relação ao débito discutido nestes autos, comandados pelas empresas Andrade Imobiliária e Ideal moda, conforme abaixo se vê:

Deste modo, é caso de aplicação da súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".”.

Neste caso, as anotações preexistentes e o débito discutido coexistiram. Em que pese na decisão constar a data de vencimento como 15/08/2019 e data da notificação da cessão em 20/12/2020, vejo que ocorreu um equivoco, visto que a data do vencimento apresentada no extrato junto a inicial é 10/08/2020 e a data da notificação da cessão juntada em defesa é 10/03/2022, conforme abaixo:

·

Vencimento do debito:

·

Notificação da cessão:

Entretanto, mesmo com o equivoco cometido em relação à data do vencimento do débito e da notificação da cessão, não houve fato para justificar a alteração do resultado da decisão.

Está comprovado nos autos que o TERMO DE CESSÃO entre a cedente (Avon Cosméticos Ltda.) e a cessionária, ora Agravada, foi lavrado em 16/02/2022 e registrado em 13/05/2022, como abaixo se vê:

Se o Termo de Cessão foi lavrado em 16/02/2022 e carta de notificação foi expedida em 10/03/2022, e a negativação deve ser disponibilizada no mínimo 10 dias após a notificação, por lógica, significa que a disponibilização, deve ter ocorrido no mês de março de 2022.

A Súmula nº 359 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

Também por lógica, não teria como a Agravada, no ano de 2020, encaminhar o nome do Agravante ao órgão de proteção ao crédito para ser negativado se somente recebeu o crédito, por cessão, no ano de 2022.

Trata-se de fatos notórios, que não depende de provas em face ao disposto no art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, ao julgar o juiz deve aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, no termos do estatuído no art. 375 do referido código.

Deste modo, restando evidenciado, pelas razões acima, que havia inscrição preexistente, que não foi excluída antes da inserção do apontamento objeto da presente lide, porquanto ocorreram, concomitantemente, durante longo lapso temporal, cabível é a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Por tais motivos a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024